Tribunal: TJDFT
Processo: 0003665-93.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REITERAÇÃO. CARÁTER-PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO.

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

2. À luz do princípio da congruência, imperante na legislação processual civil, deve o Magistrado decidir a lide nos moldes propostos pela parte, sendo-lhe defeso analisar a pretensão de maneira aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi postulado.

3. Mostrando-se os aclaratórios manifestamente protelatórios, cabe, nos termos do parágrafo segundo do art. 1.026 do Código de Processo Civil, a condenação na importância equivalente a 1% (um por cento) do valor dado à causa, e, em caso de reiteração, a multa deverá ser elevada, de acordo com o comando inserto no parágrafo terceiro do preceptivo legal.

4. Recurso não provido.